Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018188-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGANTE), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018188-12.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NELSON JOSÉ VIGOLO

EMBARGADOS: GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
NELSON JOSE VIGOLO
contra decisão proferida em Embargos à Execução no 1006307-29.2021.8.11.0003 - da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
em que se deferiu efeito suspensivo aos embargos.

O agravante diz que
“
deve ser proferida decisão complementar reconhecendo a existência da dúvida sobre e garantia e, que qualquer efeito suspensivo, esteja justamente condicionado à estabilidade da discussão, ou seja, de que a garantia é boa e que obedece aos parâmetros legais no tocante a valores e grau de prioridade legal”.

Disse que
“a consideração de não demonstração de encaminhamento da quantia ora pleiteada pelo título, não necessariamente é a matéria recursal, pois como dito, A CAUSA NÃO FAZ PARTE DOS REQUISITOS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO”.

Afirma que,
“sendo o título válido, não tendo esse sido elaborado na constância de quaisquer vícios que obstem sua executividade, não há que se falar em demonstração da origem do débito, sendo que tal matéria não comporta cognição sumária”.

Declara que
“Os títulos, se não eivados de coação ou de incapacidade civil, só podem perder sua exequibilidade se demonstrado pelo devedor que o mesmo quitou a quantia devedora, tornando-o extinto, ou se o mesmo se procedeu por meio de prática de agiotagem. Todavia, nenhum dos pontos acima elencados foram demonstrados ou, se quer, levantados pelo devedor”.

Fala que,
“quando da assinatura do título, todos estavam em pleno exercício de suas capacidades mentais, tinham pleno conhecimento de onde o mesmo se originava, e assinou os termos, reconhecendo firma, tudo dentro do determinado em lei. Agora, vir nos autos impugnar um título exigível, alegando que não recebeu os valores, é um absurdo”.

Diz que
“A dilação probatória depõe contra o efeito suspensivo e não a favor do mesmo”.

Em suma,
“requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, ser proferida decisão complementar de modo a adequar a mesma a realidade de direito em especial sanando as omissões e contradições apontadas”
(id. 122356497).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 124696677).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
NELSON JOSE VIGOLO
contra decisão proferida em Embargos à Execução no 1006307-29.2021.8.11.0003 - da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
em que se deferiu efeito suspensivo aos embargos.

Em que pese o alegado nos embargos, não é suficiente para se apontar quaisquer dos vícios do art. 1.021 do CPC, a se alterar o entendimento de que
“Os termos do contrato dão a entender, assim, que “o motivo determinante para a anuência dos Executados formalizarem o instrumento objeto da execução foi justamente a crença nos empréstimos futuros e não dos empréstimos realizados no passado”, já que o agravante diz estar cobrando valores anteriores, de 2013 e 2014, quando o contrato foi entabulado em janeiro de 2015 (id. 26636491, p. 04, execução)”;
que
“Tais questões devem ser melhor aclaradas, mas, analisando a perícia contábil apresentada, percebe-se possível excesso de execução, ante a não demonstração da disponibilização dos R$ 17.150.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta mil reais)”;
que
“O valor é suficiente para a caução, de modo que não se deve acolher alegação de possível fraude à execução, baseada em conjecturas, pela ausência total de provas neste sentido. A boa-fé é presumida. A má-fé deve ser demonstrada”.

Eis os termos do voto, em suma:

“[...]
O art. 919, §1o, do CPC/2015, estabelece:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

A própria letra da lei apresenta como requisito cumulativo que, além de presentes requisitos para o deferimento da tutela, deve haver garantia suficiente.

Conforme entendimento jurisprudencial, “O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.” (N.U 1017730-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Demais julgados:

“AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCUMPRIMENTO DA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – ART. 919, §1o, DO NOVO CPC – JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO GARANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O descumprimento do disposto no regramento próprio à espécie, art. 919, §1o, do novo CPC, decorrente, inclusive, da falta da garantia do juízo da execução , possibilita o processamento dos Embargos de Devedor, mas sem a atribuição do efeito suspensivo postulado.” (N.U 1015561-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DE POSSÍVEL EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.” (N.U 1011331-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O STJ não tem se divergido, no sentido de que é requisito cumulativo aos embargos à execução, para a concessão do efeito suspensivo: (a) o requerimento do embargante; (b) a relevância da argumentação; (c) o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) a garantia do juízo:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

Em suma, a parte agravante alegou na inicial que é credora “dos Executados da quantia de R$ 17.150.000,00 (dezessete milho e cento e cinquenta mil de reais), representado pelo inadimplemento do Contrato Particular de Empréstimo, Constituição de Garantia e Outras Avenças, firmado em 02 de janeiro de 2.015”.

Ocorre que, em matéria de defesa, o agravado aduziu que, “Extrai-se da redação da Cláusula Primeira do Instrumento executado, que o senhor Nelson Vígolo, no dia 02.01.2015, comprometeu-se a adiantar ao senhor Gildo Motta, genitor de Leandro Motta, a quantia de R$17.150.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta mil reais), em parcelas mensais de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”.

Para isso, apontou referida cláusula, que diz:

“(...) o CREDOR concede ao DEVEDOR como forma de adiantamento, a quantia de R$ 17.150.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta mil reais), a ser pago em 49 parcelas de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mensais até a data de 05 de janeiro do ano de 2019, devendo ser tal quantia concedida até o dia 05 de cada mês”.

Aludiu que “Tal premissa se consolida pela parte inicial do Parágrafo Primeiro da referida cláusula, quando dispõe que ‘o valor fixo adiantado mensalmente será convertido’”:

“Parágrafo Primeiro: O valor fixo adiantado mensalmente será convertido em dólar Norte Americano/PTAX na data do pagamento e corrigido com juros de 12% ao ano, da data da concessão até a data da quitação do montante final concedido”.

Declarou que “a forma de pagamento dos adiantamentos que deveriam ter sido realizados pelo Sr. Nelson, após a assinatura do contrato, seria convencionada posteriormente entre ambos, por meio de aditivo”, ressaltando a cláusula segunda, que consigna:

“O DEVEDOR declara expressamente sob as penas de lei que, pagará ao CREDOR, de forma posteriormente tratada entre ambos, a importância correspondente ao valor total tomado como adiantamento.”

Os termos do contrato dão a entender, assim, que “o motivo determinante para a anuência dos Executados formalizarem o instrumento objeto da execução foi justamente a crença nos empréstimos futuros e não dos empréstimos realizados no passado”, já que o agravante diz estar cobrando valores anteriores, de 2013 e 2014, quando o contrato foi entabulado em janeiro de 2015 (id. 26636491, p. 04, execução).

Registra-se que os devedores contrataram serviço de perito judicial contábil, no intuito de aferir a movimentação financeira em contas correntes deles, entre 2015 e 2019, e constatou que “não encontrou o aportes/depósitos/transferências que se relacionem com o instrumento executado, tampouco a quantidade de R$17.150.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta mil reais) nas contas correntes dos DEVEDORES”.

Ou seja, não se constatou que o exequente tenha concedido ao executado a quantia que executa, e não há nos autos, ao menos até o momento, comprovação de que o tenha feito.

Conforme consignado em embargos à execução, “Após perícia e auditoria minuciosa o expert contratado elaborou ‘Parecer Técnico Pericial Contábil/Financeiro’ (Doc. 05), chegando-se à conclusão de que inúmeros valores descritos na planilha do Exequente - orquestradamente incluídos a título de “créditos rotativos” - versam, na realidade, acerca de pagamentos diversos e alheios ao Instrumento de Mútuo executado”.

O perito ainda concluiu que, “consoante com os documentos que me foram fornecidos, chega-se a conclusão de que o valor efetivamente disponibilizado e que tem evidências de relação com o crédito executado e realizando as devidas atualizações das parcelas com juros de 12% ao ano na forma simples, conforme acordado em contrato”, chega ao “total corrigido de R$ 2.846.558,52 (dois milhões e oitocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), referentes aos Adiantamentos: CRÉDITO ROTATIVO” (id. 51544921, p. 55).

Tais questões devem ser melhor aclaradas, mas, analisando a perícia contábil apresentada, percebe-se possível excesso de execução, ante a não demonstração da disponibilização dos R$ 17.150.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta mil reais).

Destaca-se que, no agravo de instrumento, não se apresentou documentação a se pôr fim à discussão levantada pelo agravado, de modo que a concessão do efeito suspensivo deve ser mantida.

Sobre o imóvel dado em caução, qual seja “Uma área de terras formada por 03 (Três) Matrículas, localizadas no Bairro Torrão de Ouro, Várzea Grande/MT, devidamente registradas no Livro n° 2 - 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, sendo as Matrículas 64.999 com 38.712,08 m2 e 56.524 com 7.772 m2, situadas na Avenida Governador Júlio José de Campos e a Matrícula 40.411 com 58.933,920 m2 situada para a Rodovia Mário Andreazza, totalizando 105.418 m2 ou 10,5418 hectares”, foi avaliada em R$ 31.117.285,24 (trinta e um milhões e cento e dezessete mil e duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos – id. 51546001).

FREDIE DIDIER ensina que, nos embargos à execução, “Também deve haver garantia do juízo. A necessidade de penhora, depósito ou caução para que seja suspensa a execução integra-se com perfeição ao sistema. Ela permite que, ao resguardar o interesse do executado com o sobrestamento do processo satisfativo, a esfera jurídica do exequente não fique desamparada. A exigência da garantia do juízo atende às duas partes: o exequente, pela penhora; o executado, pela suspensão. (...) Uma vez preenchido os requisitos indicados no §1o, o juiz deve deter a marcha da execução. Cuida-se de ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade judicial” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 2058 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas).

O valor é suficiente para a caução, de modo que não se deve acolher alegação de possível fraude à execução, baseada em conjecturas, pela ausência total de provas neste sentido. A boa-fé é presumida. A má-fé deve ser demonstrada.

Apesar de o agravante ter juntado segunda avaliação, em que se chegou ao valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), a discussão não se findaria, ante o conflito entre as duas avaliações.

No momento, considerando as razões dos embargos à execução, prudente a manutenção da suspensão da execução, e, em persistindo a acusação de não ideal valoração dos imóveis dados em caução, sugere-se a realização de uma perícia imparcial judicial.

Neste sentido:

“[...] Em que pese a idoneidade do bem ofertado, não foi procedida a avaliação judicial do mesmo, de modo a aferir se garantiria integralmente o débito, razão pela qual deverá ser efetuada no juízo de origem, por ocasião do retorno dos autos. [...].”

(TRF-4 - AC: 50124356420134047000 PR 5012435-64.2013.4.04.7000, Relator: OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, Data de Julgamento: 10/09/2013, SEGUNDA TURMA).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022